Tribunal: TJSP
Processo: 1021287-96.2017.8.26.0554
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de vícios previstos no art. 1.022 do CPC a serem sanados – Questão analisada substancialmente pela Turma Julgadora – Pretensão de se obter a reforma do julgado por via transversa, inadmissível, na espécie – Inexistência de erro material, omissão, contradição ou obscuridade a merecer aclaramento – Rejeição.